Tribunal: TJMT
Processo: 1031051-92.2024.8.11.0000
Órgão julgador: ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-04-30
Data de publicação: 2025-05-05

Ementa:
Ementa: DIREITO EMPRESARIAL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. RECUPERAÇÃO JUDICIAL. NOVA PRORROGAÇÃO DO STAY PERIOD APÓS O PRAZO LEGAL. INADMISSIBILIDADE SEM DELIBERAÇÃO DA ASSEMBLEIA DE CREDORES. PROVIMENTO.
I. CASO EM EXAME
Agravo de instrumento interposto contra decisão que deferiu segunda prorrogação do stay period em recuperação judicial, após ultrapassado o limite de 360 dias previsto no art. 6o, § 4o, da Lei no 11.101/2005.
O agravante alegou violação ao prazo legal e ausência de deliberação da assembleia geral de credores. O juízo a quo justificou a prorrogação pela ausência de culpa das recuperandas e necessidade de tempo adicional para negociações.
O pedido liminar foi indeferido. As agravadas apresentaram contrarrazões com base no Enunciado 42 da I Jornada de Direito Comercial.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
4. A questão em discussão consiste em saber se é admissível nova prorrogação do stay period, além dos 360 dias legais, sem deliberação expressa da assembleia geral de credores, mesmo diante de justificativa fundada na ausência de culpa das recuperandas.
II. RAZÕES DE DECIDIR
5. A redação atual do art. 6o, § 4o, da Lei no 11.101/2005, limita o stay period a 360 dias, admitindo apenas uma prorrogação em caráter excepcional. 6. O STJ, no CC no 191.533/MT, firmou entendimento de que nova prorrogação só é possível mediante deliberação expressa da assembleia geral de credores.
7. No caso, não houve deliberação específica sobre o tema pela assembleia realizada em 29.01.2025.
8. A decisão agravada, ao conceder nova prorrogação em 09.10.2024, ultrapassou o limite legal, encerrado em 26.08.2024, sem base legal ou manifestação assemblear.
IV. DISPOSITIVO E TESE
9. Agravo de instrumento provido.
Tese de julgamento: “1. Não é admissível a prorrogação do stay period além do prazo máximo de 360 dias previsto no art. 6o, § 4o, da Lei no 11.101/2005, salvo deliberação expressa da assembleia geral de credores.”
Dispositivos relevantes citados: Lei no 11.101/2005, art. 6o, § 4o.
Jurisprudência relevante citada: STJ, CC no 191.533/MT, Rel. Min. Marco Aurélio Bellizze, 2a Seção, j. 24.04.2024.

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1031051-92.2024.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Recuperação judicial e Falência]
Relator:
Des(a).
ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA

Turma Julgadora:

[DES(A). ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[LIDIANE SOUZA ALMEIDA - CPF: 159.826.337-47 (ADVOGADO), BANCO VOLKSWAGEN S.A. - CNPJ: 59.109.165/0001-49 (AGRAVANTE), RAFAEL BARROSO FONTELLES - CPF: 081.559.787-88 (ADVOGADO), ANA RITA DOMINGUES MARQUEZ - CNPJ: 50.688.871/0001-18 (AGRAVADO), ANA RITA DOMINGUES MARQUEZ - CPF: 060.856.386-20 (AGRAVADO), MATILDE MARIA DA MOTA SOARES - CNPJ: 50.712.338/0001-44 (AGRAVADO), MATILDE MARIA DA MOTA SOARES - CPF: 865.861.901-00 (AGRAVADO), RICARDO LUIZ DA MOTA SOARES - CNPJ: 50.637.950/0001-08 (AGRAVADO), RICARDO LUIZ DA MOTA SOARES - CPF: 622.948.491-91 (AGRAVADO), ANTONIO FRANGE JUNIOR - CPF: 459.447.501-97 (ADVOGADO), TARCISIO CARDOSO TONHA FILHO - CPF: 038.675.061-08 (ADVOGADO), TREVISAN & SALLES JUNIOR ADVOGADOS ASSOCIADOS - CNPJ: 21.763.728/0001-45 (TERCEIRO INTERESSADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), LUISA HIPPOLITO MOREIRA - CPF: 146.318.197-31 (ADVOGADO), JOAO VICENTE BERRIEL NETTO - CPF: 117.609.937-00 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
RECURSO PROVIDO, UNÂNIME.

E M E N T A

DIREITO EMPRESARIAL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. RECUPERAÇÃO JUDICIAL. NOVA PRORROGAÇÃO DO
STAY PERIOD
APÓS O PRAZO LEGAL. INADMISSIBILIDADE SEM DELIBERAÇÃO DA ASSEMBLEIA DE CREDORES. PROVIMENTO.

I. CASO EM EXAME

Agravo de instrumento interposto contra decisão que deferiu segunda prorrogação do
stay

period
em recuperação judicial, após ultrapassado o limite de 360 dias previsto no art. 6o, § 4o, da Lei no 11.101/2005.

O agravante alegou violação ao prazo legal e ausência de deliberação da assembleia geral de credores. O juízo a quo justificou a prorrogação pela ausência de culpa das recuperandas e necessidade de tempo adicional para negociações.

O pedido liminar foi indeferido. As agravadas apresentaram contrarrazões com base no Enunciado 42 da I Jornada de Direito Comercial.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

4. A questão em discussão consiste em saber se é admissível nova prorrogação do
stay

period
, além dos 360 dias legais, sem deliberação expressa da assembleia geral de credores, mesmo diante de justificativa fundada na ausência de culpa das recuperandas.

II. RAZÕES DE DECIDIR

5. A redação atual do art. 6o, § 4o, da Lei no 11.101/2005, limita o
stay

period
a 360 dias, admitindo apenas uma prorrogação em caráter
excepcional.

6. O STJ, no CC no 191.533/MT, firmou entendimento de que nova prorrogação só é possível mediante deliberação expressa da assembleia geral de credores.

7. No caso, não houve deliberação específica sobre o tema pela assembleia realizada em 29.01.2025.

8. A decisão agravada, ao conceder nova prorrogação em 09.10.2024, ultrapassou o limite legal, encerrado em 26.08.2024, sem base legal ou manifestação assemblear.

IV. DISPOSITIVO E TESE

9. Agravo de instrumento provido.

Tese de julgamento:
“1. Não é admissível a prorrogação do
stay

period
além do prazo máximo de 360 dias previsto no art. 6o, § 4o, da Lei no 11.101/2005, salvo deliberação expressa da assembleia geral de credores.”

Dispositivos relevantes citados:
Lei no 11.101/2005, art. 6o, § 4o.

Jurisprudência relevante citada:
STJ, CC no 191.533/MT, Rel. Min. Marco Aurélio
Bellizze
, 2a Seção, j. 24.04.2024.

R E L A T Ó R I O

EXMA. SRA. DESA. ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA

Egrégia Câmara:

Cuida-se de agravo de instrumento interposto por Banco Volkswagen S.A. nos autos da recuperação judicial de Ana Rita Domingues
Marquez
, Matilde Maria da Mota Soares e Ricardo Luiz da Mota Soares, em trâmite perante a 4a Vara Cível da Comarca de Rondonópolis/MT, processo no 1020808-17.2023.8.11.0003.

O recurso volta-se contra decisão que, a pedido das recuperandas, deferiu a segunda prorrogação do
stay

period
por mais 90 dias, mesmo após ultrapassado o prazo máximo de 360 dias previsto no art. 6o, §4o, da Lei no 11.101/2005.

O agravante sustenta que a prorrogação é ilegal, por violar o limite legal do
stay

period
e afrontar o princípio da não intervenção judicial após o decurso do prazo de blindagem. Alega que, encerrado o período legal, não cabe nova extensão, ainda que a demora não decorra de conduta das devedoras.

Requer, liminarmente, a suspensão da decisão agravada para viabilizar a retomada de atos expropriatórios sobre bens dados em garantia fiduciária e, no mérito, a sua cassação.

O pedido liminar foi indeferido
(id.
250401199
)
.

As agravadas apresentaram
contrarrazões (id.
255261167
)
defendendo a legalidade da prorrogação excepcional, com base em precedentes do STJ e no Enunciado 42 da I Jornada de Direito Comercial do CJF, por não terem dado causa à demora na realização da assembleia geral de credores.

A Procuradoria-Geral de Justiça opinou pelo desprovimento do agravo
(id.
263083769
).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

EXMA. SRA. DESA. ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA

A controvérsia central deste agravo reside na possibilidade de prorrogação do
stay

period
além do limite de 360 (trezentos e sessenta) dias previsto no art. 6o, §4o, da Lei no 11.101/2005, com a redação dada pela Lei no 14.112/2020.

Conforme consta dos autos, o período de suspensão foi inicialmente deferido em 21/07/2023, sendo prorrogado uma vez, em 29/02/2024, por mais 180 dias. Posteriormente, em 09/10/2024, o juízo a quo autorizou nova prorrogação, por mais 90 dias, fundamentando a decisão na ausência de culpa das recuperandas e na necessidade de tempo adicional para negociação com os credores — decisão
esta
impugnada pelo agravante.

Nos termos do art. 6o, §4o, da LRF:

§ 4o Na recuperação judicial, as suspensões e a proibição de que tratam os incisos I, II e III docaputdeste artigo perdurarão pelo prazo de 180 (cento e oitenta) dias, contado do deferimento do processamento da recuperação, prorrogável por igual período, uma única vez, em caráter excepcional, desde que o devedor não haja concorrido com a superação do lapso temporal.

O texto legal é claro ao limitar o
stay

period
a, no máximo, 360 dias, admitindo apenas uma prorrogação. Ainda que, em situações anteriores à reforma legislativa, a jurisprudência tenha admitido certa flexibilização, o Superior Tribunal de Justiça já atualizou seu entendimento para refletir as alterações promovidas pela Lei no 14.112/2020.

Nesse sentido, destaco o recente julgado da Segunda Seção do STJ, no Conflito de Competência no 191.533/MT, relatoria do Ministro Marco Aurélio
Bellizze
, que consolidou o entendimento de que:

“[...]
a extensão do
stay

period
, para além da prorrogação estabelecida no § 4o do art. 6o da LRF, somente se afigurará possível se houver, necessariamente, a deliberação prévia e
favorável da assembleia geral dos credores a esse respeito, seja com vistas à apresentação do plano de recuperação judicial, seja por reputarem conveniente e necessário, segundo seus interesses, para se chegar a um denominador comum no que alude às negociações em trâmite

[...]”

(CC 191.533/MT,
DJe
26/04/2024)

E prossegue o mesmo acórdão:

“Com o advento da Lei n. 14.112/2020, tem-se não mais
haver
espaço [...] para a interpretação que confere ao Juízo da recuperação judicial o status de competente universal para deliberar sobre toda e qualquer constrição judicial [...] principalmente em momento posterior ao decurso do
stay

period
.”

Em consulta aos autos de origem, verifico que
a Assembleia Geral de Credores foi
instalada em segunda convocação em 29/01/2025, sendo deliberada, com aprovação de 87,03% dos presentes, sua suspensão e remarcação para o dia 02/04/2025

(id.
182122687
– Processo no
1020808-17.2023.8.11.0003
)
. Contudo, tal deliberação restringiu-se à continuidade do conclave, não havendo qualquer manifestação específica dos credores quanto à prorrogação do
stay

period
além do limite legal de 360 dias.

Trata-se de matérias distintas, que exigem deliberações autônomas e expressas

Ressalto ainda que o
stay

period
teve início em 21/07/2023, e, com a única prorrogação legal em 29/02/2024, o prazo máximo se encerrou em 26/08/2024. Assim, quando proferida a nova prorrogação, em 09/10/2024, o prazo já havia se esgotado.

Não se discute aqui a boa-fé das recuperandas ou eventual responsabilidade pela demora. O ponto central é que a nova redação legal estabelece um limite objetivo e taxativo ao
stay

period
, vedando sua extensão judicial após os 360 dias, salvo deliberação expressa da assembleia geral
,
inexistente no caso.

Acompanho, portanto, o entendimento consolidado pelo STJ, que prestigia a segurança jurídica e a paridade de tratamento entre credores e recuperandas, reconhecendo a impossibilidade de nova prorrogação após o prazo legal, sem manifestação assemblear.

Ante o exposto, DOU PROVIMENTO ao agravo de instrumento para cassar a decisão agravada na parte em que prorrogou, pela segunda vez, o
stay

period
, reconhecendo que o período de blindagem patrimonial
encerrou-se
em 26/08/2024.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 30/04/2025